Tribunal: STF
Processo: RE 92672
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
JÚRI. QUESITO DEFICIENTE (CONSTRUÇÃO NEGATIVA-INTERROGATIVA). ARGÜIÇÃO OPORTUNA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 572, I.
- NÃO TENDO SIDO OPORTUNAMENTE IMPUGNADO O QUESITO TIDO POR DEFICIENTE FICA VEDADO A PARTE A ARGÜIÇÃO POSTERIOR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ESTE FUNDAMENTO, EM FACE DA PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.